Tribunal: TJSP
Processo: 0030228-58.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Empresa executada que foi dissolvida mais de três anos antes da propositura da execução fiscal. Ação que deveria ter sido proposta originariamente contra o sócio da empresa. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do feito, sem resolução do mérito mantida. Art. 485, inciso VI, do CPC. Recurso não provido.